Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016528-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINEVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.348-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON FABRO - CPF: 026.482.411-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO registrado(a) civilmente como ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (EMBARGANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FERREIRA DE BARROS - CPF: 251.670.728-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE APARECIDA BEZERRA DE BARROS - CPF: 295.236.028-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GOMES DESIRO - CPF: 015.546.418-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DESIRO - CPF: 004.798.938-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BERGAMASCO - CPF: 225.741.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERSON ALVES DE BRITO, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE Tiago Augusto Ribeiro de Brito (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO registrado(a) civilmente como TIAGO AUGUSTO RIBEIRO DE BRITO - CPF: 001.182.031-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com caráter infringente e também para fins de prequestionamento, interpostos por ESPÓLIO DE GERSON ALVES DE BRITO, em face do v. acórdão (id. 207448698) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que: o v. acórdão embargado não se deu conta de um detalhe capital, qual seja, a ocorrência de preclusão lógica em relação aos sucessivos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo que não foram impugnados pelo credor originário Banco do Brasil S.A., de modo que, se em manifestação posterior a Embargada, na qualidade de cessionária do crédito, apresentou outros valores, esses valores estão cobertos pela existência de preclusão lógica, a qual, sendo matéria de ORDEM PÚBLICA, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, forte na norma do art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

Aduz que: a diferença abissal e estratosférica entre os cálculos da Contadoria do Juízo e o cálculo apresentado pela instituição financeira (credora originária) decorre do fato de que foram embutidos na atualização as taxas do contrato dentro do período executivo. No entanto – e essa ressalva é importante para a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica – o Banco do Brasil S.A. não impugnou, EM NENHUM MOMENTO, o cálculo da Contadoria do Juízo.

Argumenta que: o que sucedeu no caso em apreço foi a ocorrência, indubitavelmente, do fenômeno da preclusão lógica, pois, se em duas oportunidades o credor originário – Banco do Brasil S.A. foi expressamente intimado (e esse fato é notório) para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, e não se manifestou, houve a concordância tácita com os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, de modo que, nem o credor originário (Banco do Brasil) e muito menos a sucessora da instituição financeira, na condição de cessionária (Smit Agrícola) pode apresentar um cálculo que seja diverso das diretrizes adotadas pela Contadoria do Juízo, em razão do fenômeno da preclusão lógica.

Alega que: o motivo é singelo: como não houve impugnação dos cálculos da Contadoria do Juízo, EM NENHUM MOMENTO, pelo Banco do Brasil em suas manifestações posteriores, esses cálculos estão cobertos pela preclusão lógica, na medida em que não se pode admitir a prática de “... atos incompatíveis entre si decorrente da incompatibilidade dos atos processuais...”, como frisado por esse colendo Colegiado no julgamento do agravo acima referido.

Afirma: ‘ser notória a incompatibilidade dos atos processuais, cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo versus cálculo apresentado pelo Banco do Brasil e, posteriormente, pela cessionária Smit Agrícola – pois enquanto o cálculo da Contadoria do Juízo levou em conta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês + correção

monetária pelo INPC/IBGE, o cálculo apresentado pelo credor originário e pelo credor atual levaram em consideração as taxas, juros e multas previstos no contrato dentro do período executivo.’.

Por fim, acrescenta que não se trata de cálculo apresentado pelo devedor Embargante, mas sim de cálculo apresentado pela CONTADORIA DO JUÍZO, em cumprimento a decisão judicial da MM. Juíza à época. E se o cálculo da Contadoria do Juízo não foi impugnado, em nenhum momento, pelo credor originário, o qual sequer alegou possível “justa causa” em não impugnálo a tempo e modo devido, também incide, com todas as letras, a norma do art. 223, caput, do Estatuto dos Ritos.

Requer seja recebido e determinado o processamento do vertente recurso de embargos de declaração com caráter infringente do julgado, o qual encontra amparo na redação do §2o do art. 1.023 c/c §4o do art. 1.024, e artigo 1.022, incisos I e II, todos do CPC/2015, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 223, caput e 507, ambos do Estatuto dos Ritos (Súmula 98 do c. STJ).

No mérito, requer seja dado provimento aos embargos de declaração para eliminar a contradição e suprir a omissão (art. 1.022, i e ii, cpc), existente no v. acórdão embargado, pois se a fundamentação do voto do 1o Vogal reconheceu expressamente que o Banco do Brasil S.A., na condição de credor originário, deixou escoar in albis o prazo para impugnar o cálculo da Contadoria Judicial, disso decorre que houve preclusão lógica para apresentação de cálculo diverso daquele apresentado pela Contadoria do Juízo, na medida em que o cálculo da Contadoria independia de homologação judicial, como deixa claro a norma do caput do art. 223 do Estatuto Processual, que vaticina: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Como o Banco do Brasil S.A. não provou o justo impedimento, isto é, não provou justa causa, é cediço que o cálculo da Contadoria Judicial precluiu sob o ponto de vista lógico, motivo pelo qual deve ser eliminada a contradição e suprida a omissão do v. acórdão embargado para dar provimento ao recurso de embargos de declaração para determinar ao Juízo a quo que proceda a um novo cálculo tomando por base a correção e os juros fixados no cálculo da Contadoria do Juízo, com a nomeação de perito para tal desiratum, de modo que o Embargante possa depositar em Juízo o valor que for apurado pela Contadoria Judicial, pois só assim é que estará Vossa Excelência, com a costumeira sabedoria, praticando ato da mais lídima e sempre soberana.

Contrarrazões. (id. 209736657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com caráter infringente e também para fins de prequestionamento, interpostos por ESPÓLIO DE GERSON ALVES DE BRITO, em face do v. acórdão (id. 207448698) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADAS – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL - ERRO MATERIAL DE CÁLCULO SOBRE O QUAL NÃO OPERA A PRECLUSÃO – DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE COM O CÁLCULO HOMOLOGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O executado/agravante que deixa transcorrer in albis o prazo para se pronunciar sobre os cálculos apresentados, bem como que não foram levados aos autos argumento e documento “capazes de infirmar robustamente os cálculos e laudos de avaliação por ele apresentados”, concorda tacitamente com seu teor. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07015889720218070000 DF 0701588-97.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 24/03/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). O débito deve ser atualizado de acordo com os encargos contratuais até o seu efetivo pagamento e não até o ajuizamento da execução. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20053607620238260000 Bebedouro, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 08/05/2023, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023) Não manejado no tempo oportuno defesa adequada acerca da alegação de excesso de execução, preclusa qualquer insurgência a respeito.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão ou contradição no v. acórdão, eis que restou analisado nos autos que à insurgência aos cálculos, além do decurso de prazo para se manifestar e ausência de argumentos robustos, como reiteradamente consignado na decisão agravada, o erro de cálculo que não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta em desconformidade com o título executivo, não englobando critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados são acobertados pela preclusão.

Portanto, houve preclusão do ora Embargante quanto aos cálculos apresentados pela Embargada e, mais, registrou que este nunca se insurgiu nos autos quanto eventual preclusão de cálculo pelo Banco, consistindo, portanto, em uma verdadeira inovação recursal com o intuito de, mais uma vez, procrastinar o andamento do feito.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024